Tribunal: TJMT
Processo: 0004182-15.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0004182-15.2015.8.11.0004
RECORRENTE: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
MARIA CARMEM MARCELO DE DEUS
DURVAL PEIXOTO DE DEUS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 63600490) interposto por AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 41833479):
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – NÚMERO DO AVISO DE COBRANÇA CONSTANTE DA CDA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Constando da certidão de dívida ativa o número do aviso de cobrança, não subsiste a alegação de sua nulidade por ausência de processo administrativo.
Nos termos da Súmula no 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto à inexistência de responsabilidade tributária, o que não ocorreu no caso concreto.
Sendo a multa aplicada em percentual consentâneo com a legislação vigente, não há falar-se em configuração de caráter confiscatório.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0004182-15.2015.8.11.0004, Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 10/03/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 52554472) que foram rejeitados (id.59999997).
Na espécie, o recorrente alega “que a informação de ausência de recolhimento de ITCD e não de ICMS não se trata de mero erro material, mas sim de nulidade absoluta da CDA. Portanto, não é caso de retificação da CDA com aplicação da Súmula 392 deste Superior Tribunal de Justiça, vez que a presente retificação não se baseia em erro material, mas sim em erro da própria natureza jurídica da presente execução fiscal, o que não se pode admitir”.
Assevera, ainda, que com a retificação da Certidão de Dívida Ativa deveria ter concedido ao contribuinte o direito de apresentar nova defesa, nos termos do art. 203, do CTN.
Recurso tempestivo (id. 66701476).
Contrarrazões em id. 75601539.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
No caso, não restou demonstrado de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção do artigo violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, o recorrente não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Se não bastasse isso, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que não houve a instauração do competente processo administrativo para a apuração do tributo, segundo porque houve a informação de lançamento de apuração de débito referente ao ITCD e não ao ICMS o qual se busca a cobrança, portanto, totalmente nula a CDA dada as razões aqui descritas.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando a regularidade da CDA, como se vê (id. 51194492):
Ao analisar a sentença combatida, extrai-se que os vícios apontados pela parte apelante com relação à ausência de processo administrativo, tipificação errada do tributo e impossibilidade de retificação da CDA foram abordados com maestria pelo Juízo a quo. Veja-se:
“Quanto a alegada nulidade do feito por ausência de processo administrativo de apuração do débito e da CDA por tipificação errada do tributo devido, observo que não assiste razão aos embargantes, pois na CDA consta o no do Aviso de Cobrança, qual seja 47447.
[...]
Quanto a equivocada cobrança do tributo, é facultado a Fazenda Pública proceder a retificação da CDA, mediante substituição da CDA nula, conforme previsão no artigo 203 do CTN:
[...]
Assim, diante da retificação já feita pela parte embargada, necessário se faz o prosseguimento da execução somente com relação a empresa embargante, excluindo do polo passivo seus sócios” (id. 20506526).
Pois bem.
No tocante à ausência de processo administrativo, como bem consignado na sentença, consta da CDA o Aviso de Cobrança no 47447, não subsistindo, portanto, a alegação de nulidade do título por este motivo.
Sobre a substituição da CDA, em consonância com o que foi decidido na sentença, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – Súmula 392 é no sentido de que:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Com relação ao alegado pagamento do tributo (regime de substituição tributária), não se observa quaisquer provas aptas a embasar tal afirmação.
Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto a inexistência de responsabilidade tributária, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso concreto.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM INDEFERIDAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA.
1. A decisão agravada da Presidência do STJ foi proferida nos seguintes termos: "Incide na espécie o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014)" (fls. 728-729, e-STJ).
2. Ainda que se considerasse superado o óbice sumular da decisão agravada, a irresignação não mereceria prosperar.
3. O acórdão recorrido consignou: "DO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS De início, cumpre destacar que, conforme a Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória", de modo que toda discussão empreendida acerca da responsabilidade dos sócios, por demandar dilação probatória, deve ser veiculada por meio de Embargos à Execução, conforme, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.110.925/SP, submetido a julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos: (...) Como se pode notar, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de Execução Fiscal, dada a presunção de legitimidade conferida à Certidão da Dívida Ativa, incumbe aos sócios, que figuram no título como co-responsáveis, como se verifica na hipótese em deslinde, o ônus de comprovar que não atuaram com os excessos previstos no artigo 135 do CTN e, dessa forma, inviável o manejo da Exceção de pré-executividade com essa finalidade, posto que não cabível dilação probatória nessa via. DA DECADÊNCIA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA Aduzem, os Agravantes, que não foram notificados do lançamento do crédito tributário, o que conduziria ao reconhecimento da decadência deste em seu desfavor, bem como a nulidade da CDA por cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal. Quanto a esse ponto, cumpre asseverar que o tema também demanda a produção de prova, pois a Certidão da Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que "somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite", à luz do artigo 204 do Código Tributário Nacional. Assim, vícios que remetem a eventos anteriores à sua formação, como é o caso do lançamento do crédito tributário e o cerceamento de defesa em processo administrativo fiscal demandam dilação probatória, que como demonstrado outrora (itens 10 e 11),acrescido de súmula e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se mostra possível por meio de Embargos à Execução. (...) 8 Assim, cumpre concluir que não merece prosperar o recurso ante a inadequação da Exceção de pré-executividade para veicular matérias que demandam dilação probatória, bem como em virtude da não caracterização de prescrição no caso em deslinde" (fls. 395-400,e -STJ, grifos acrescidos).
4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
6. O acórdão recorrido, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que a discussão quanto à responsabilidade dos sócios, ausência de notificação do lançamento e ofensa ao contraditório e ampla defesa são matérias que exigem dilação probatória, o que impossibilita a análise delas por meio da Exceção de Pré-Executividade.
7. Assim, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
8. A incidência da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1679523/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF e Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça